Tribunal: TJDFT
Processo: 0007029-06.1998.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0007029-06.1998.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA THEREZA PINTO DIAS LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL, M T R BOUTIQUE LTDA, MARIA ELIESSE ALVES DA ASSUNCAO D E S P A C H O A Apelante, em sede de recurso de apelação, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Embora o mesmo pedido tenha sido realizado na instancia de origem (ID 40457684, pág. 299), a priori, não fora objeto de análise. Nesse contexto, incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Entretanto, há informação nos autos de que a Apelante recebe pensão alimentícia (ID 40457684, pág. 258), além da aposentadoria do INSS informada no presente recurso. Desta forma, intime-se a Apelante MARIA THEREZA PINTO DIAS LIMA, para que, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, informe o valor exato da pensão alimentícia percebida, bem como junte cópia do imposto de renda (2021/2022), de extratos bancários referente aos últimos 3 (três) meses e outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2022 08:59:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador